Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. OBRIGAÇÃO ALIMETAR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário, possuem natureza antecipatória.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC. 3.
3. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever de alimentar. Cessado o poder familiar, a obrigação alimentar passa a ter como fundamento o vínculo de parentesco. Todavia, é necessária a comprovação da necessidade dos alimentos para o alimentando. Devem estar presentes os requisitos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil – CC.
4. O agravante tem 40 anos. Em que pese a sua afirmação de que possui situação de saúde debilitada e de que é incapaz de prover sua subsistência, não comprovou tais fatos. Além disso, não há prova da capacidade do pai, pessoa idosa, com estado grave de saúde e interditado provisoriamente.
5. Há necessidade de aprofundar a matéria com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que impede o deferimento da tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.